Tribunal: TJDFT
Processo: 0753874-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0753874-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: HELVECIO ALVES NEVES REPRESENTANTE LEGAL: ELVANDO GUIMARAES NEVES AGRAVADO: MARCILIO CELSO TEIXEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Espólio de Helvécio Alves Neves, representado pelo inventariante Elvando Guimarães Neves, contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 25a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos da Ação de Reintegração de Posse no 0761973-66.2025.8.07.0001, que indeferiu o pedido de reintegração liminar de posse. Eis a r. decisão agravada: “Trata-se de ação de reintegração de posse proposta por Espólio de Helvecio Alves Neves, representada pelo inventariante, em desfavor de MARCILIO CELSO TEIXEIRA, conforme qualificações constantes dos autos. Formula pedido de reintegração na posse do imóvel situado no Setor de Chácaras Jaburu, n.o 17B, SPVP - Setor de Preservação da Vila Planalto, Brasília/DF. Determinada a emenda, foi retificado o polo ativo e reiterado o pedido de tutela possessória. Decido. Recebo a emenda. Retifique-se o polo ativo. Não é caso de reintegração na posse de forma liminar, devendo ser garantido o contraditório e maior ampliação da cognição da matéria. No caso, mostra-se controversa a data do esbulho (vide decisão de emenda à petição inicial de ID 257333440) e mesmo eventual negociação entre o falecido e o demandado e demais questões indicadas na notificação e contra-notificação, a exigir maior dilação probatória. Registre-se que eventual construção (muro) se demonstrado o esbulho, poderá ser determinado o seu desfazimento às custas do invasor e se demonstrada a invasão/esbulho poderá ensejar a posterior reintegração na posse e até indenização por perdas, contudo, neste átimo processual, não há prova segura da data da alegado esbulho e se este ocorreu na forma descrita na petição inicial. Registre-se ainda que a questão também está sendo objeto de investigação policial e poderá ser designada audiência para melhor instrução dos autos. Diante de tais fundamentos, INDEFIRO a reintegração liminar, sem prejuízo de nova análise após a citação e resposta do demandado. Defiro em parte a gratuidade, autorizando-se o recolhimento das custas ao final do processo. Deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Confiro a esta decisão força de mandado para que seja a parte ré citada por oficial de justiça com urgência para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, observada a regra do art. 231, inciso I, do Código de Processo Civil.” O agravante sustenta que o de cujus (Helvécio Alves Neves) exercia posse mansa e pacífica sobre o imóvel há mais de 25 anos, e que o réu, ora agravado, teria invadido o bem durante período de hospitalização, subtraindo pertences e realizando construções irregulares. Argumenta que estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, conforme documentação acostada aos autos. Destaca que “O esbulho praticado pelo Agravado é evidente e está sobejamente demonstrado nos autos: a) Invasão do imóvel; b) Subtração de bens; c) Apropriação indébita; d) Construção no local; e) Ameaças e intimidação.” A fundamentação jurídica do recorrente baseia-se na alegação de posse anterior, esbulho recente e perigo de dano, requerendo a concessão de tutela recursal para imediata reintegração de posse. É o relatório. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há duas questões em discussão: (i) definir se estão preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência, especialmente quanto à demonstração de probabilidade do direito e perigo de dano; (ii) se estão demonstrados os requisitos para a concessão da liminar de reintegração de posse. Nos termos do art. 560 do CPC, o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho. Incumbe ao possuidor, conforme art. 561, I a IV, do mesmo diploma legal, provar: (i) a sua posse; (ii) o esbulho praticado pelo réu; (iii) a data da turbação ou do esbulho; e (iv) a perda da posse, na ação de reintegração. O art. 562 do CPC dispõe que, estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração. No caso dos autos, fazendo um juízo de prelibação sumária, em tese, não se mostram presentes os requisitos da liminar, porquanto necessário o contraditório e maior ampliação da cognição da matéria. Observa-se controvérsia quanto à data do alegado esbulho (vide decisão de emenda à petição inicial de ID 257333440), bem como eventual negociação entre o falecido e o demandado e demais questões indicadas na notificação e contra-notificação, o que demanda maior dilação probatória. Saber qual das partes tem razão demanda acurado exame dos fatos da causa, sob o crivo do contraditório, a fim de verificar a quem cabe a proteção possessória. Diante da situação de conflito em que se encontram as partes, a melhor solução é, aparentemente, a alvitrada pelo d. Juízo a quo, ao menos provisoriamente enquanto se desenvolve a instrução probatória. Portanto, ausentes os requisitos cumulativos e imprescindíveis a liminar pleiteada, de rigor o indeferimento. Ante o exposto, indefiro a liminar. Intime-se o agravado para, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de dezembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator